Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-09.2024.8.11.0052
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001196-09.2024.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (EMBARGADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), KAMILA BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 054.623.021-00 (EMBARGANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Corte intencional de energia elétrica em imóvel locado. Exercício regular de direito. Inocorrência. Dano moral in
re

ipsa
. Quantum indenizatório. Ausência de omissão ou contradição. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão do desligamento deliberado do fornecimento de energia elétrica do imóvel locado, utilizado como meio indireto de compelir o locatário à desocupação.

2.
A embargante sustenta: (i) omissão quanto à tese de exercício regular de direito, prevista no art. 188, I, do CC; (
ii
) contradição entre o reconhecimento do dano moral presumido e a consideração, para fins de arbitramento, da necessidade de cuidados de saúde do filho menor do embargado; e (
iii
) omissão quanto à análise de sua capacidade econômica e da alegada desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a alegação de exercício regular de direito no desligamento da unidade consumidora; (
ii
) saber se há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a utilização de circunstâncias concretas para a fixação do quantum indenizatório; e (
iii
) saber se
houve omissão quanto à análise da capacidade econômica da embargante e da proporcionalidade da indenização.

III. Razões de decidir

4.
Não há omissão quanto à tese fundada no art. 188, I, do CC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a licitude da conduta e concluiu que o desligamento da energia não decorreu de inadimplência, mas de solicitação voluntária da embargante, com finalidade coercitiva. A utilização de serviço essencial como instrumento de autotutela caracteriza abuso de direito e viola o dever do locador de assegurar o uso pacífico do imóvel.

5.
A invocação de exercício regular de direito constitui mera reiteração de tese já apreciada e rejeitada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem obrigam o julgador a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados, desde que a controvérsia jurídica tenha sido suficientemente enfrentada.

6.
Inexiste contradição entre o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
e a consideração de circunstâncias concretas para a definição do valor da indenização. A presunção do dano atua no plano da existência da lesão, enquanto a presença de criança pequena e a necessidade de cuidados médicos integram a análise da extensão do prejuízo e da gravidade da conduta, relevantes para a dosimetria do
quantum
.

7.
A ausência de laudo médico não afasta a consideração das circunstâncias narradas, pois a alegação constou da petição inicial e não foi impugnada oportunamente pela embargante. A pretensão de exigir prova técnica, nessa fase processual, revela intuito de reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via eleita.

8.
Também não há omissão quanto à capacidade econômica da embargante. O acórdão consignou que a indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os parâmetros adotados em casos análogos e se mostra proporcional à gravidade da privação intencional de serviço essencial, não havendo manifesta excessividade apta a justificar a revisão do valor.

9.
O pedido de prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que as teses relacionadas aos
arts
. 187, 188, I, 944 e 1.228 do CC, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.245/1991, foram examinadas ou reputam-se integradas ao acórdão.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Configura abuso de direito o desligamento intencional de energia elétrica promovido pelo locador como forma de compelir o locatário à desocupação do imóvel, não incidindo a excludente do art. 188, I, do CC. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a consideração das circunstâncias concretas do caso para a fixação do quantum indenizatório. 3. A insurgência voltada à rediscussão da valoração da prova e da proporcionalidade da indenização não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 187, 188, I, 944 e 1.228; Lei nº 8.245/1991, art. 22.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Kamila Bandeira Rodrigues
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1001196-09.2024.8.11.0052,
ajuizada por
Welison Fernandes de Assis
, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (16/12/2024), além da majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

A embargante
alega: (a) omissão quanto à tese de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), sustentando que a solicitação de desligamento visava cessar a responsabilidade financeira sobre débitos de terceiros, e não coagir o locatário; (b) contradição entre o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
e a utilização, como fator de agravamento, da necessidade de inalações do filho menor do embargado, sem respaldo em laudo médico; e (c) omissão quanto à análise da capacidade econômica da embargante, diante da alegada desproporcionalidade do valor fixado. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento explícito dos
arts
. 187, 188, I, 944 e 1.228 do CC e art. 22 da Lei nº 8.245/1991.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos por caráter manifestamente infringente, com pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, e majoração de honorários recursais.
(ID
356457858
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Do mérito

II.1 – Da alegada omissão quanto ao exercício regular de direito

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a excludente de ilicitude prevista no art. 188, inciso I, do Código Civil, argumentando que a solicitação de desligamento da energia elétrica configurou exercício regular de direito, destinado a cessar sua responsabilidade financeira sobre débitos acumulados em nome da falecida titular.

Os embargos não merecem acolhimento neste ponto.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de licitude da conduta da embargante. Ao analisar o conjunto probatório, consignou que: (a) o corte de energia decorreu de solicitação formulada pela embargante em 02/12/2024, e não de inadimplência, uma vez que a fatura de novembro de 2024 estava quitada e a conta com data de apresentação em 02/12/2024 registrava consumo ativo; (b) as conversas via aplicativo de mensagens demonstraram a intenção da embargante de utilizar o corte como meio coercitivo para forçar a desocupação; e (c) o ordenamento jurídico veda a autotutela do locador, que dispõe da ação de despejo como via adequada para retomada do imóvel.

A tese do exercício regular de direito constitui requalificação jurídica da mesma base fática já analisada e rejeitada pelo acórdão embargado. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, bastando que enfrente a tese jurídica subjacente
,
o que foi feito de forma expressa e fundamentada, mediante enquadramento da conduta como abuso de direito, com violação ao dever de garantir o uso pacífico do imóvel locado
.

A pretensão da embargante, portanto, é de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

II.2 – Da alegada contradição entre o dano moral
in
re

ipsa
e a ausência de prova do agravamento

A embargante alega contradição lógica no acórdão, ao argumento de que, se o dano moral é presumido pela privação do serviço essencial, o quantum não poderia ser mantido com base em circunstância fática lateral — a necessidade de inalações do filho menor do embargado — sem respaldo em prova técnica.

Igualmente não merece acolhimento.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
e a consideração de circunstâncias fáticas na dosimetria da indenização. São planos lógicos distintos: a presunção opera no plano do
an

debeatur
(existência do dano, que dispensa prova), ao passo que as circunstâncias concretas do caso informam o
quantum
debeatur
(extensão e dosimetria). Assim, reconhecer que a privação de energia elétrica gera dano moral presumido não impede que, na fixação do valor, o julgador considere fatores como a presença de criança no núcleo familiar e a gravidade das consequências da conduta ilícita.

A circunstância relativa à saúde do filho do embargado foi alegada na inicial e não desconstituída pela embargante em nenhum momento processual, operando a dinâmica própria do ônus probatório. A exigência de laudo médico para fins de dosimetria, neste contexto, configura tentativa de reexame do conjunto probatório e dos critérios de arbitramento, matéria que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

II.3 – Da alegada omissão quanto à capacidade econômica da embargante

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de sua capacidade econômica na fixação do quantum indenizatório, invocando o art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Tampouco procede a alegação.

O acórdão consignou expressamente que o valor de R$ 5.000,00 “não se mostra excessivo; ao contrário, situa-se dentro dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos e até mesmo de forma módica, considerando a gravidade de privar uma família com criança pequena de energia elétrica propositalmente”. Houve, portanto, análise — ainda que sintética — da proporcionalidade do valor à luz das circunstâncias do caso, incluindo a condição das partes.

A discordância quanto ao resultado da ponderação realizada pelo julgador não configura omissão sanável por embargos de declaração. A pretensão de redução do valor indenizatório é matéria de mérito, que deveria ter sido veiculada por recurso próprio.

II.4 – Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito dos
arts
. 187, 188, I, 944 e 1.228 do CC e art. 22 da Lei nº 8.245/1991, registre-se que os
arts
. 187, 1.228 do CC e 22 da Lei do Inquilinato foram expressamente referidos e aplicados no acórdão embargado. Quanto aos
arts
. 188, I, e 944, parágrafo único, do CC, as teses jurídicas subjacentes foram enfrentadas, conforme demonstrado nos tópicos precedentes.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, assegurado à embargante o prequestionamento ficto das questões ventiladas.

II.5 – Do pedido de multa por embargos protelatórios

O embargado requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por alegado caráter protelatório dos embargos.

Embora os embargos ostentem nítido caráter infringente, tratando-se da primeira oposição de embargos declaratórios nesta instância e havendo pedido de
prequestionamento, deixo de aplicar a multa, reservando a advertência de que eventual reiteração poderá ensejar a sanção processual.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026